Tribunal: TJDFT
Processo: 0701562-91.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0701562-91.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, HAMILTON VILALVA CONDE APELADO: JOSE VALTER BORGES DE ARAUJO D E C I S Ã O V I S T O S. (Doc. Num. 25821910, 27453132 e 27897639). Em relação ao pedido de observância da prevenção da Desembargadora Maria Ivatônia, em face do Agravo de Instrumento no 0708550-39.2021.8.07.0000, anteriormente interposto, tal não tem pertinência, tendo em vista que, conforme constou expressamente da certidão de ID Num. 25064822, na data da distribuição do presente recurso de Apelação a eminente Desembargadora encontrava-se de licença e, por conseguinte, nos termos do RITJDFT, foi o recurso distribuído entre os integrantes da Quinta Turma Cível que se encontravam em exercício. Entrementes, conforme decidido pela Turma na sessão de 04/08/2021, deverá o presente recurso ser retirado de pauta e aguardar a redistribuição do Agravo de Instrumento em referência para este Relator, com o intuito de evitar eventuais decisões conflitantes. Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, é ele descabido, uma vez que não se encontram presentes os requisitos legais. Em apertada síntese, os Recorrentes requerem a atribuição de efeito suspensivo à Apelação interposta contra sentença em que, confirmou a tutela provisória anteriormente concedida no Feito e julgou parcialmente procedentes os pedidos “para cominar aos réus a proibição de ocupar, por qualquer modo, os logradouros públicos adjacentes à obra e ao canteiro licenciados administrativamente, com entulho, materiais ou qualquer outro equipamento, inclusive cones de sinalização” (Num. 25038511 – Pág. 3). Nos termos do art. 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil, a Apelação interposta contra sentença que tenha tal conteúdo, excepcionalmente, não é dotada de efeito suspensivo ex lege, sendo necessário que (§ 4o do mesmo artigo) a parte interessada, demonstrando a probabilidade de provimento do recurso, requeira ao Relator respectivo a suspensão da eficácia da sentença. É possível a suspensão de eficácia também nos casos em que, sendo relevante a argumentação desenvolvida na peça processual da parte, haja risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso destes autos, não encontro nem uma, nem outra dessas circunstâncias, em especial pela fundamentação contida no r. decisum guerreado, tendo em vista que, a princípio e em uma análise perfunctória própria deste momento processual, a conduta dos Apelantes representa clara afronta às disposições legais pertinentes, além dos riscos à segurança dos transeuntes, dos moradores e do trânsito, sendo, ao que tudo indica, escorreita a cominação aos Réus da obrigação de não fazer, consistente na “proibição de ocupar, por qualquer modo, os logradouros públicos adjacentes à obra e ao canteiro licenciados administrativamente, com entulho, materiais ou qualquer outro equipamento” (Doc. Num. 25037995), conforme deferido em decisão liminar proferida em 14/04/2020 e confirmado em sentença. Dessa forma, na espécie, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito recursal pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, assim como o perigo proveniente da demora em se sustar imediatamente os efeitos imediatos da sentença em que se revoga a tutela provisória (art. 1.012, § 1o, V, do CPC). Com essas considerações, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo à Apelação. Exclua-se, conforme decidido pelo Órgão Turmário, o presente recurso da pauta de julgamento e aguarde-se a remessa a este Relator do Agravo de Instrumento no 0708550-39.2021.8.07.0000, quando então deverá a Secretaria fazer conclusão de ambos os Feitos a este Magistrado (Apelação e Agravo). I. Brasília - DF, 05 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador